Tribunal: TJDFT
Processo: 0736352-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736352-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO SOUZA FIGUEIRA DA SILVA AGRAVADO: GRUPO CIRANDA PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por THIAGO SOUZA FIGUEIRA DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Clara/DF, nos autos da ação de reparação de danos morais (processo n. 0716539-36.2021.8.07.0020), ajuizada pelo Agravante (1o Autor), por si, e representando seu filho menor impúbere, G.M.F. (2o Autor), em desfavor dos Agravados, GRUPO CIRANDA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME e CONDOMÍNIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING, que, deferiu os benefícios da gratuidade de justiça apenas em favor do menor representado. O 1o Autor interpôs o presente agravo de instrumento visando à reforma parcial da decisão agravada para que seja deferido em seu favor a justiça gratuita. Para tanto, argumenta que não possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua Família. O pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento foi deferido por esta Relatoria na decisão de ID 31090842, nos seguintes termos: Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instancia recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que se confirmada a denegação do benefício em questão, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensado, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Destaca-se que, o menor (2o Autor) nos autos principais, NÃO é parte neste agravo de instrumento, pois a ele foi concedido a gratuidade de justiça pelo Juízo de origem. Verifica-se que o 1o Agravado, GRUPO CIRANDA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME, não foi localizado no endereço indicado pelo Agravante para responder ao presente recurso (ID 32808357 e ID 33118721). Ante ao exposto, INTIME-SE o AGRAVANTE, para indicar novo endereço para intimação do 1o AGRAVADO, ainda, caso queira, requerer o que entender de direito, no PRAZO de 05 (cinco) dias. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de março de 2022 13:53:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador